Tribunal: TJPA
Processo: 0806778-15.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806778-15.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5 VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ºVARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR COOPERATIVA MÉDICA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO A SER TUTELADO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA COMUNS. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

I. CASO EM EXAME:

1. Conflito negativo de competência entre a 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém e a 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará – COOPANEST/PA em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, com base em termo de confissão de dívida firmado entre as partes, decorrente da prestação de serviços médicos.

2. A exequente objetiva o recebimento de crédito decorrente da prestação de serviços médicos à autarquia estadual, sem envolvimento de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se compete à 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, especializada em direitos coletivos, ou à 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o processamento e julgamento de execução de título extrajudicial movida por cooperativa médica contra autarquia estadual, fundada em confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A Resolução nº 019/2016-GP/TJPA atribui à 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas competência para processar e julgar causas que envolvam a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, bem como determinadas ações específicas.

5. A ação executiva em questão versa sobre crédito de natureza eminentemente privada e patrimonial, sem qualquer pretensão voltada à tutela de interesses coletivos, tampouco conexão com demandas de natureza coletiva previstas na Resolução.

6. Conforme disposto na Resolução nº 14/2017-TJPA, a competência para ações de execução envolvendo entes públicos, quando ausente natureza coletiva, é das Varas de Fazenda Pública comuns da Comarca de Belém.

7. Jurisprudência deste E. TJPA reforça a orientação de que ações de execução movidas por entes privados contra o Estado ou suas autarquias, quando pautadas em interesse exclusivamente individual, devem tramitar nas varas fazendárias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Conflito conhecido e julgado procedente. Competência firmada no Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial – proc. nº 0907741-69.2023.8.14.0301.

Vistos, discutidos e relatados.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dirimindo o conflito, julgando competente o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 de setembro de 2025.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém
, em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública

da Capital
, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
(proc. n° 0907741-69.2023.814.0301), proposta pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST/PA, em desfavor do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

A ação originária de execução foi distribuída, inicialmente, para o
Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
que proferiu
decisão
, declinando a competência para a 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém argumentando se tratar de ação envolvendo a tutela coletiva de direitos, com fundamento na Resolução n° 019/2016-GP que criou a referida Vara com competência privativa para apreciar a causa em apreço (id 26010414).

Os autos foram distribuídos para a
5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém
, tendo o Juízo proferido
decisão
, alegando a ausência de interesse coletivo a ser tutelado, em razão de se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial, devendo o feito permanecer no juízo de origem. Ao final,
suscitou o Conflito Negativo
, com base no artigo 66, parágrafo único do CPC (id 26010413).

Coube-me a relatoria do incidente.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, designando
o Juízo

da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda principal (id 26995558).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial no feito, considerando a ausência de interesse público evidenciado pela natureza da lide (id 28000010).

É o relatório.

VOTO

Conheço do conflito negativo de competência e passo a proferir Voto.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado
pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém em face do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (proc. n° 0907741-69.2023.814.0301), proposta pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST/PA, em desfavor do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Do exame dos autos, verifica-se que o título executivo extrajudicial consiste no Termo de Confissão de Dívidas, no qual o IASEP reconhece e confessa ser devedor da COOPANEST/PA, em razão da prestação de serviços de saúde, conforme petição inicial (id 26012015).

Assim, no caso concreto, trata-se de uma Ação de Execução Extrajudicial movida por uma Cooperativa contra o IASEP, uma autarquia estadual de natureza previdenciária, desta forma, a parte exequente busca resguardar interesse patrimonial da cooperativa, inexistindo pretensão voltada à tutela de interesse coletivo.

Ressalta-se que as sociedades cooperativas, qualquer que seja a sua natureza, civil ou mercantil, são sociedades de pessoas e não de capitais” e com base no art. 3º
Lei n° 5.764/1971
, as Cooperativas são definidas como “sociedades de pessoas que se obrigam reciprocamente a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica”,
in verbis
:

“Das Sociedades Cooperativas

Art. 3°
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para
o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
.

Art. 4º
As cooperativas são sociedades de pessoas
, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:”

Ademais, sobre a matéria em análise, cumpre destacar o disposto na Resolução n° 019/2016-GP TJ/PA que criou a 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém e definiu a competência da referida unidade jurisdicional,
in verbis
:

“Art. 1º A vara criada pelo art. 1º, II da Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, será denominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

Art. 2º
A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial
:

I –
as ações civis públicas
;

II –
os mandados de segurança coletivos
;

III – as
ações populares
;

IV –
as ações promovidas por sindicatos de seus filiados
;

V –
as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente
;

Parágrafo único. As ações de improbidade administrativa serão distribuídas de forma alternada e igualitária com as demais varas fazendárias.

Art. 3º Serão redistribuídos os processos atualmente vinculados às unidades judiciárias (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública) que tiveram a competência alterada ou suprimida.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após a instalação da Unidade Judiciária a que se refere o Art. 1º, revogando-se as disposições em contrário.”

Pela análise da Resolução n° 019/2016-GP deste E. TJ/PA, verifica-se que a competência da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital abrange as ações coletivas, envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 1°), sempre que houver participação de entes públicos, suas fundações e autarquias, assim como, possui a competência privativa para processar e julgar as ações civis públicas, os mandados de segurança coletivos, as ações populares, as ações promovidas por sindicatos de seus filiados e as ações de responsabilidades por danos causados ao meio ambiente.

Nesse contexto, considerado que a ação originária é de Execução Extrajudicial proposta por Cooperativa de Médicos contra Autarquia Estadual, pautada em Termo de Confissão de Dívidas referente a prestação de serviços médicos, constata-se que o feito não se enquadra nas hipóteses legais previstas na Resolução n° 019/2016-GP, desta forma, a competência deve ser da Vara da Fazenda Pública ordinária de Belém, na hipótese, da 1ª Vara de Fazenda Pública, observando a distribuição inicial, e não da 5ª Vara de Fazenda Pública, a qual é especializada em causas de interesse coletivo a ser tutelado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Versam os presentes autos sobre Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM Juízo Singular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, diante da decisão proferida pelo MM Juízo Singular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, diante do reconhecimento da incompetência da referida vara para julgar o feito.

Na origem o Estado do Pará ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de JACI SOUZA DA SILVA e ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE PLACAS, constituído no Acórdão do TCE, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da Constituição Federal – Id. 26012039.

O magistrado da 1ª Vara de Fazenda da Capital ao receber o feito, proferiu decisão reconhecendo ex-oficio a sua incompetência absoluta de processar e julgar a causa em apreço. Em consequência, determinou a remessa dos autos à 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, por onde o feito deverá ser processado e julgado.

O magistrado da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas proferiu decisão rejeitando os argumentos e suscitou o conflito – Id. 26012037.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito, com fulcro no art. art. 178, do Diploma Processual Civil – Id. 27766049.

É o relatório.

DECIDO

Versam os presentes autos sobre Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM Juízo Singular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, diante da decisão proferida pelo MM Juízo Singular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, diante do reconhecimento da incompetência da referida vara para julgar o feito.

Nota-se que a demanda objeto do presente conflito trata de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de JACI SOUZA DA SILVA e da ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE PLACAS, tendo por escopo a satisfação de crédito decorrente de título executivo extrajudicial, consubstanciado em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme documento identificado sob o ID 28124274, constante dos autos.

Contudo, o Juízo Singular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para esta 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, conforme decisão inserta no ID 133158913.

Não obstante, impõe-se uma análise mais acurada do teor da Resolução nº 19/2016, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual trata da criação da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém. Para tanto, cumpre atentar, com especial diligência, aos seus fundamentos preambulares, que delineiam as razões de ordem administrativa, estrutural e funcional que orientaram a instituição da referida unidade jurisdicional. Senão vejamos:

“o sistemático aumento de postulações que visam à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e que a postulação coletiva oferece meios processuais diferenciados que proporcionam diversas vantagens para o grupo titular do interesse/direito como também para administração da justiça”. Consta da mesma norma, ainda, “... que a postulação coletiva em nosso ordenamento jurídico tem como objetivos: a ampliação do acesso à justiça, permitindo que inúmeras pessoas lesadas possam vindicar seus direitos de forma mais eficaz; o princípio da economia processual, substituindo um grande número de demandas, com idêntico objeto, por ações coletivas, visando atender, num único processo, a um maior número de interessados; o princípio da segurança jurídica, evitando-se decisões judiciais contraditórias, proferidas em processos individuais, privilegiando a possibilidade de uma única decisão judicial – mais facilmente executável – atingir maior número de jurisdicionados”

Procedendo-se à devida confrontação entre o caso concreto e o arcabouço normativo invocado, mostra-se juridicamente razoável concluir em sentido diverso daquele adotado pelo juízo de primeiro grau. Com efeito, a presente demanda consubstancia típica ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, sem que se evidencie, nos autos, qualquer pretensão voltada à tutela de interesse coletivo, difuso ou mesmo individual homogêneo. Ao revés, verifica-se, com clareza, que o interesse juridicamente disponível que o EXEQUENTE busca salvaguardar ostenta natureza eminentemente individual e patrimonial, como se depreende do relato fático constante da exordial.

Adotando-se essa linha interpretativa, e ressalvado entendimento em contrário, constata-se a ausência de fundamentos jurídicos aptos a justificar o deslocamento da competência para a 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém. Não se configura, no caso sub judice, qualquer das hipóteses legais ou regimentais de fixação dessa competência especializada, razão pela qual impõe-se a manutenção da tramitação do feito perante o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, onde regularmente se processa.

Ante o exposto, Julgo Procedente o presente conflito no intuito de DECLARAR competente o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital para processar e julgara a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 0832855-70.2021.8.14.0301.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08067816720258140000 27791352, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público)”

No mais, destaco que este E. Tribunal de Justiça do Pará editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital. Vejamos:

“Art. 1º.
Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que
o Estado do Pará
, o
Município de Belém
, suas
Autarquias e Fundações

forem interessados
,
na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes,
são privativos das Varas da Fazenda Pública
, salvo disposição legal em contrário.

Art. 2º. A competência da 1ª, 2ª, 3ª 3 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º. À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I- A Licitações;

II- A Contratos Administrativos
;

III- À Ordem Urbanística;

IV- À intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V- A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI- À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII- A atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII- A Servidores/Empregados Temporários

Art. 4º. À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- À Intervenção do Estado na Propriedade

II- A Domínio Público;

III- A Serviços Públicos;

IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V- À Previdência dos Militares do Estado;

VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.”
(grifei)

Portanto, observando as Resoluções n° 019/2016 e nº 14/2017 deste E. Tribunal de Justiça do Pará e que a matéria discutida na ação principal diz respeito à Execução de Título Extrajudicial, pautada em Confissão de Dívida, ajuizada por uma Cooperativa de Médicos em face do IASEP, conclui-se que a matéria não se insere no âmbito do disposto da Resolução n° 019/2016 que determina a competência da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, devendo o feito permanecer no Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, observando a prévia distribuição inicial do feito.

Ante o exposto, dirimindo o Conflito Negativo,
declaro a competência do

Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Juízo suscitado)

para o processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial originária
(proc. n° 0907741-69.2023.814.0301), tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/11/2025